Tribunal: TJDFT
Processo: 0737037-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. A Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal vincula apenas os Defensores Públicos na apuração da situação de hipossuficiência e denegação de atendimento no âmbito daquela instituição, não servindo como baliza ao Poder Judiciário para a concessão do benefício da gratuidade de justiça previsto no artigo 98 do CPC.

3. Por não ter sido comprovada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.